Tribunal: CARF
Processo: 36266.004208/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36266.004208/2007-17
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.974 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SERAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para
que seja sanado o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, rerratificando o Acórdão no 2402-010.511,
passando o seu dispositivo a ter a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da
alegação de erro de metodologia no lançamento por falta de interesse recursal e, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, acolher parcialmente a prejudicial de decadência,
cancelando-se a multa aplicada até a competência de 11/2001, inclusive, e, no mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo da multa os valores referentes às competências cujos créditos foram extintos nos
processos 36266.003992/2007-38 e 19515.001381/2010-52. Vencidos os Conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004208/2007-17

Relatório
Tratam-se de embargos opostos pelo Conselheiro Gregório Rechmann Junior em
face do Acórdão n. 2402-010.511, da lavra desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento cujo entendimento foi sumarizado na ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece da matéria objeto do Recurso
Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra favorável ao
Recorrente neste ponto.
MULTA
ISOLADA
PREVIDENCIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de obrigação
acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo
decadencial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO
COM
OS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento
do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar
devidas.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro do seu
âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não havendo permissão
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004208/2007-17

para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle
de constitucionalidade e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conforme Despacho de Admissibilidade de p. 2.395, referidos Embargos foram
admitidos nos seguintes termos:
- Do vício alegado
O Embargante suscitou contradição na decisão, nos seguintes termos:
Ocorre que, analisando a decisão em questão, constatei a existência de uma
contradição entre o referido dispositivo e a ementa e fundamentação do voto.
De fato, na ementa e no voto do Acordão no 2402-010.511 (p. 2.378), restou
consignado que o conhecimento do recurso voluntário foi parcial. É o que se infere,
pois, dos excertos abaixo reproduzidos:
[...]
Tal informação (conhecimento parcial do recurso voluntário), entretanto, não restou
consignada no dispositivo da decisão ora embargada, razão pela qual, tal como se
encontra formalizado, tem-se que o conhecimento do recurso voluntário foi integral,
estando, aí, a existência da contradição objeto dos presentes embargos.
De fato, enquanto que na ementa, no voto e na conclusão do voto consta registrado
que o conhecimento do recurso voluntário foi parcial, pelo dispositivo em análise o
conhecimento foi integral.
Por todo o exposto, restando evidenciada a existência de contradição na decisão ora
embargadas, entendo razoável seu saneamento pela Turma Julgadora, razão pela
qual espero o conhecimento e o provimento dos presentes embargos.
De fato, assiste razão ao Embargante.
Segundo o voto condutor da decisão embargada, o recurso voluntário foi conhecido
parcialmente, constando no acórdão, inclusive, ementa nesse sentido, porém, nada
quanto ao conhecimento parcial chegou a constar no dispositivo da decisão, sugerindo o
conhecimento integral do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de embargos de
declaração opostos por Conselheiro deste Colegiado, em face da constatação da existência de
contradição no Acórdão no 2402-010.511.
De fato, segundo o voto condutor da decisão embargada, o recurso voluntário foi
conhecido parcialmente, constando no acórdão, inclusive, ementa nesse sentido, porém, nada
quanto ao conhecimento parcial chegou a constar no dispositivo da decisão, sugerindo o
conhecimento integral do recurso.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.004208/2007-17

Neste espeque, impõe-se o acolhimento dos presentes declaratórios, alterando-se o
dispositivo do Acórdão no 2402-010.511 da seguinte forma:
De:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se a multa aplicada até a
competência de 11/2001, inclusive, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
da base de cálculo da multa os valores referentes às competências cujos créditos
foram extintos nos processos 36266.003992/2007-38 e 19515.001381/2010-52.
Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino
Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento.
Para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de erro de
metodologia no lançamento por falta de interesse recursal e, na parte conhecida,
por unanimidade de votos, acolher parcialmente a prejudicial de decadência,
cancelando-se a multa aplicada até a competência de 11/2001, inclusive, e, no
mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa os valores
referentes às competências cujos créditos foram extintos nos processos
36266.003992/2007-38 e 19515.001381/2010-52. Vencidos os Conselheiros
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, rerratificando o Acórdão no 2402-010.511, passando o seu dispositivo a ter a
seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de erro de metodologia no
lançamento por falta de interesse recursal e, na parte conhecida, por unanimidade de votos,
acolher parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se a multa aplicada até a
competência de 11/2001, inclusive, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa os valores
referentes às competências cujos créditos foram extintos nos processos 36266.003992/2007-38 e
19515.001381/2010-52. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco
Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2402
DF CARF MF
Original